Tribunal: TJMT
Processo: 1046193-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046193-81.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JEONE FERREIRA DA SILVA - CPF: 047.909.631-79 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1046193-81.2022.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
jeone ferreira da silva

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE FEDERAL NA EXECUÇÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato na fase de investigação social observou as normas do edital e da legislação aplicável; (ii) verificar se a necessidade de inclusão da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), responsável pela execução do certame, atrai a competência da Justiça Federal, afastando a competência do Juizado Especial estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público (Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT) estabelece que a fase de investigação social é passível de recurso administrativo perante a Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, o que demonstra a participação direta da FUFMT na execução do certame.

4.

A presença de entidade federal na condução do procedimento seletivo configura interesse jurídico direto da União, por intermédio da FUFMT, impondo a formação de litisconsórcio necessário.

5.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que entidades autárquicas federais forem interessadas, ainda que indiretamente, o que torna incompetente o Juizado Especial estadual para o processamento da demanda.

6.

Reconhecida a incompetência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, c/c art. 27 da Lei no 12.153/09 e art. 485, IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

A participação de entidade federal na execução de concurso público impõe a formação de litisconsórcio necessário e atrai a competência da Justiça Federal, tornando o Juizado Especial estadual incompetente para o julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei no 9.099/95, art. 51, II; Lei no 12.153/09, art. 27; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1046882-91.2023.8.11.0041, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 318003888), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que o desclassificou na fase de investigação social do concurso público para formação de cadastro reserva para o cargo efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença merece reforma integral, pois o Juízo singular teria olvidado por completo a matéria ofertada na contestação.

Argumenta que a decisão administrativa combatida pela parte autora foi tomada pela Comissão de Investigação Social do certame público, com fundamento no Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, que prevê como fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato, entre outros, "
estar respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência
" e a "
existência de registros criminais
".

Defende que as informações obtidas na fase de investigação social maculam a conduta ilibada individual e social, atual e pregressa do autor, situação incompatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigidos nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar n° 555/2014, que estabelecem como requisitos para ingresso nas instituições militares "
possuir ilibada conduta pública e privada"
e
"ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual
".

Sustenta que, em razão das peculiaridades da atividade militar, a Constituição Federal (art. 42, X) atribuiu ao legislador ordinário fixar as condições de ingresso nas Polícias Militares Estaduais, e que o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como as carreiras da segurança pública.

Menciona precedente do TJMT que considerou legítima a não recomendação de candidato a cargo na área de segurança pública na fase de investigação social em razão de fatos desabonadores da sua conduta narrados em boletins de ocorrência, argumentando que, embora a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não seja fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público, o arquivamento não abona os atos praticados que maculam a conduta moral e social do candidato.

Por fim, ressalta que o candidato optou pela transação penal no Termo Circunstanciado de Ocorrência no 675.76.2016.8.11.0112, sendo julgada extinta a punibilidade por sentença, o que, segundo o recorrente, significa que o candidato reconheceu a prática delituosa que lhe foi atribuída, maculando sua conduta moral e social.

Em contrarrazões (ID 318003894), o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) a sentença está conforme a jurisprudência do STF e do STJ; b) o Termo Circunstanciado de Ocorrência resultou em transação penal, com extinção da punibilidade em 17/01/2017; c) a Lei no 9.099/95, em seu art. 76, §§ 4o e 6o, estabelece que a imposição de sanção decorrente de transação penal não constará de certidão de antecedentes criminais e não terá efeitos civis; d) o fato ocorreu em 2016, há mais de 7 anos, sem que tenha ferido ninguém; e) agiu com transparência ao preencher o Formulário de Investigação Social, informando a existência do TCO e da transação penal.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O reclamante se submeteu ao concurso público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, e foi eliminado na fase de investigação social, sendo considerado “
NÃO RECOMENDADO
”.

O certame foi executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC), conforme previsto no item 1.1 do edital:

1.1. O Concurso Público será regido por este Edital, seus anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC).

Além disso, o edital prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo junto ao portal da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, nos seguintes termos:

20.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à UFMT/GEC, via internet, no endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, contra:

(...)

i) resultado preliminar da Investigação Documental e Funcional.

Diante dessa disposição editalícia, constata-se que a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) possui interesse direto na causa, tornando necessária sua inclusão no polo passivo para a formação de litisconsórcio.

Nesse contexto,
o Juizado Especial estadual revela-se incompetente para o julgamento da ação
,
tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado nesse juízo
, conforme prevê o art. 109, I, da Constituição Federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Assim, reconhecida a incompetência do Juizado Especial estadual, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09, sem prejuízo de nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. INTERESSE DE ENTIDADE FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato eliminado na fase de investigação documental e funcional do concurso público para a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito. O recorrente sustenta que sua exclusão se deu sob a alegação de omissão de informações na investigação social, relativas a boletins de ocorrência arquivados ou sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na exclusão do candidato do concurso público em razão da investigação documental e funcional; (ii) definir se a necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal afasta a competência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público prevê a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado preliminar da fase de investigação documental e funcional, o que indica a participação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) no processo seletivo.

A participação da FUFMT configura interesse direto de entidade federal na lide, o que impõe a necessidade de sua inclusão no polo passivo para a correta formação do litisconsórcio.

A competência para processar e julgar ações em que há interesse de entidade federal pertence à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento da demanda no Juizado Especial.

Diante da incompetência do Juizado Especial, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1) A necessidade de formação de litisconsórcio com entidade federal atrai a competência da Justiça Federal, tornando o Juizado Especial incompetente para o processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei no 9.099/95, art. 51, II; Lei no 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no voto.

(N.U 1046882-91.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) (grifei).

Diante do exposto, declaro,
de ofício
,
a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, anulando a sentença atacada e extinguindo o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, art. 27 da Lei no 12.153/09 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025